Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.
3. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
4. Sopesadas as necessidades da criança e a capacidade contributiva do genitor, mostra-se equilibrada a obrigação alimentar imposta ao pai, no importe de 1,5 (um e meio) salário mínimo, que obedece ao critério da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.
5. Apelação conhecida e não provida.